Tribunal: TJBA
Processo: 8020585-14.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020585-14.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

AGRAVADO: MARIA DAJUDA OLIVEIRA SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DJANILTON BENTO CONCEICAO, AGEU DE JESUS CARDOSO DA SILVA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO DA ORDEM JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DA IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA. MANUTENÇÃO DAS
ASTREINTES
. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM INCIDENTE PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou exceção de pré-executividade oposta em cumprimento de sentença, reconhecendo a exigibilidade de multa cominatória consolidada em razão do descumprimento de obrigação de fazer - consistente na ligação de energia elétrica -, reiterou a imposição de
astreintes
, condenou a executada por litigância de má-fé e fixou honorários advocatícios sucumbenciais em decorrência da rejeição do incidente defensivo
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a impossibilidade técnica de cumprimento da obrigação de ligação de energia elétrica, apta a afastar a incidência das
astreintes
; (ii) estabelecer se a apresentação de tese defensiva desacompanhada de prova robusta caracteriza litigância de má-fé; e (iii) determinar se é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais pela rejeição de exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de pré-executividade admite apenas a discussão de matérias cognoscíveis de ofício e exige prova pré-constituída suficiente para demonstrar, de plano, o vício alegado, sendo incompatível com dilação probatória.

4. A concessionária, regularmente intimada para cumprir a obrigação de fazer consistente na ligação de energia elétrica, permaneceu inerte no prazo judicialmente fixado, sem comprovar impedimento legítimo, fato inevitável ou circunstância excepcional apta a justificar o descumprimento da ordem judicial.

5. Os registros sistêmicos produzidos unilateralmente pela executada não constituem prova idônea da alegada impossibilidade técnica de instalação da energia elétrica, sobretudo diante da ausência de autos de vistoria assinados, notificações regulares ou elementos técnicos suficientes para corroborar a tese defensiva.

6. A prolongada privação do fornecimento de energia elétrica caracteriza desídia injustificada da concessionária na prestação de serviço público essencial e legitima a incidência e a consolidação das
astreintes
no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), bem assim a fixação de nova multa diária para compelir o cumprimento da obrigação.

7. A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de dolo processual, deslealdade ou intenção deliberada de alterar a verdade dos fatos, não sendo suficiente a mera apresentação de tese defensiva desprovida de prova robusta.

8. A inexistência de prova segura de comportamento processual fraudulento ou conscientemente desleal impede a manutenção da multa por litigância de má-fé imposta à executada.

9. A exceção de pré-executividade possui natureza de incidente processual defensivo, cuja rejeição não extingue a execução nem encerra capítulo autônomo do cumprimento de sentença, razão pela qual não autoriza a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

10. A condenação em honorários advocatícios pelo mero desacolhimento da exceção de pré-executividade implica indevida cumulação de verba honorária em um mesmo estágio procedimental e contraria a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Agravo de instrumento parcialmente provido para afastar as condenações por litigância de má-fé e ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, preservando-se os demais termos da decisão recorrida.

Tese de julgamento:

1. A exceção de pré-executividade exige prova pré-constituída apta a demonstrar de plano a matéria alegada, sendo incompatível com dilação probatória.

2. A ausência de comprovação idônea de impossibilidade técnica de cumprimento da obrigação legitima a incidência e a manutenção das astreintes fixadas para compelir o fornecimento de energia elétrica.

3. A mera apresentação de tese defensiva desacompanhada de prova robusta não caracteriza litigância de má-fé sem demonstração inequívoca de dolo processual.

4. Não são cabíveis honorários advocatícios sucumbenciais pela rejeição de exceção de pré-executividade, por se tratar de incidente processual que não extingue a execução nem encerra fase autônoma do cumprimento de sentença.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, II, e 85.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp nº 1.956.794/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 29.08.2022, DJe 31.08.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n.º 8020585-14.2026.8.05.0000
, figurando como agravante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA,
e como agravada
MARIA DAJUDA OLIVEIRA SILVA DOS SANTOS,

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO,
nos termos do voto condutor.